Tribunal: CARF
Processo: 13609.905340/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.905340/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.882 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ARDÓSIAS SANTA CATARINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA
OU
EXAME
POSTERIOR.
PROCEDIMENTOS IMPRESTÁVEIS À COLHEITA DE PROVAS.
A realização de diligência ou de qualquer exame posterior às decisões exaradas
no curso do processo administrativo fiscal não se prestam à colheita de prova,
que deveria, em regra, ter sido apresentada desde a fase de impugnação.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou
jurídica é atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do
direito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado contra decisão da
DRJ/JFA que manteve Despacho Decisório da DRF/Sete Lagoas, no qual se deferiu parcialmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.905340/2009-78
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.882 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905340/2009-78

Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI, relativo ao saldo credor do 4o trimestre do ano-
calendário de 2003, e, por consequência, homologou parcialmente a DCOMP no
41913.27199.211004.1.3.01-3466 e não homologou as DCOMP nos 02384.01466.281005.1.3.01-
5003 e 03476.94738.310106.1.3.01-0612, na forma que evidencio no quadro abaixo, em
reprodução do Acórdão da DRJ/JFA:

Em Manifestação de Inconformidade apresentada tempestivamente contra a
mencionada decisão da DRF/Sete Lagoas, foi alegada a ocorrência de falha no sistema de leitura
dos PERDCOMP da Receita Federal do Brasil, que teria sido ocasionada por conta dos fatos que
o manifestante narra naquele recurso administrativo apresentado à DRJ:
Foram transmitidos 5 Perdcomps diferentes, para um mesmo trimestre,
in casu o 4° trimestre de 2.003, referentes a “Ressarcimento de IPI”.
Do ponto de vista fático e cronológico os fatos se deram do seguinte
modo:
Em 10/09/2004 o contribuinte transmitiu o Perdcomp n° , relativo a
crédito Presumido de IPI, concedido aos exportadores, oriundo da Lei
Federal no 9.336/96.
Em
27/10/2005
o
contribuinte
transmitiu
o
Perdcomp
no
00456.09011.100904.1.1.01-0909, no valor de R$ 5.704,95, relativo a
crédito Presumido de IPI, concedido aos exportadores, oriundo da Lei
Federal no 9.363/96.
Em
27/10/2005
o
contribuinte
transmitiu
o
Perdcomp
n°
02969.17446.271005.1.1.01-1470, no valor de R$ 2.588,49, relativo a
crédito Básico de IPI, ou seja, a manutenção das entradas de IPI,
oriundo da Lei Federal n° 9.779/99.
VEJA-SE QUE SE TRATA DE CRÉDITOS ABSOLUTAMENTE
DIFERENTES.
Em 10/01/2006 o contribuinte, para corrigir o Perdcomp n°
00456.09011.100904.1.1.01-0909, transmitiu o Perdcomp Retificador de
n° 13311.68419.100106.1.5.01-4847, que alterou o valor do 1o
Perdcomp de R$5.704,95 para R$ 25.336,12.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.882 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905340/2009-78

Também em 10/01/2006 o contribuinte transmitiu o Perdcomp
25866.81622.100106.1.8.01-2829, Pedido de Cancelamento. Referido
pedido não foi aceito pela Receita Federal.
Em 31/08/2006 a Receita Federal enviou ao contribuinte uma solicitação
de esclarecimentos, segue em anexo (doc 01) , que, em suma informava a
existência dos Perdcomps acima descritos e destacava o conflito
existente entre eles e pedia providências.
Então, ao proceder análise de todos seus pedidos de ressarcimento, o
contribuinte, em 17/10/2006, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO
DA RECEITA FEDERAL DE FORMA AMPLA E CORRETA, transmitiu
o Perdcomp retificador de n° 40714.31571.171006.1.5.01-2269, aonde
foram juntados os créditos presumido de IPI da Lei 9.363/96 e os
créditos básicos de IPI da Lei 9.779/97, ou seja, foram preenchidas as
fichas do Perdcomp tanto do crédito presumido de IPI quanto do crédito
básico de IPI.
A título de informação, o último Perdcomp retificador transmitido, de n°
40714.3157L171006.1.5.01-2269 retificou o Perdcomp mais antigo, o de
n° 00456.09011.100904.1.1.01-0909, mantendo-se desta forma, a data
inicial do pedido de ressarcimento.
Visando dar melhor visibilidade ao acima exposto temos os Perdcomps
dispostos no quadro demonstrativo abaixo:
\
Os Perdcomps são os seguintes:

Como o pedido de Cancelamento não foi aceito pela Receita Federal e
não influência, em nada, a compreensão do quadro acima, o mesmo não
foi relacionado, visando não complicar ainda mais a difícil compreensão
do emaranhado de Perdcomps existentes.
Os pedidos de crédito devem ser analisados separadamente, sendo um
crédito oriundo da Lei 9.363/96 e outro oriundo da Lei 9.779/99.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.882 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905340/2009-78

O sistema de leitura do Perdcomp da Receita ao proceder a verificação
dos créditos ignorou o Ressarcimento referente ao Crédito Presumido de
IPI instituído pela Lei 9.363/96 não reconhecendo o crédito solicitado.
No entender do, à época, manifestante, o crédito presumido de IPI foi ignorado
pela RFB, vez que esta teria apenas analisado os créditos básicos do referido imposto, oriundos
da Lei no 9.779/99. Solicitou, também, na oportunidade, a correção do crédito à Taxa Selic, a
partir da ocorrência do fato gerador, bem como que o processo fosse baixado para análise
manual.
Para averiguação do correto saldo credor a que fazia jus o contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância remeteu os autos em diligência à DRF de origem, de
onde retornaram com a seguinte informação, em resumo (fls. 206 e 207): o contribuinte atendera
parcialmente as intimações expedidas, porém não haveria possibilidade de se confirmar a correta
apropriação do crédito, ficando prejudicada a análise, porquanto a listagem das notas fiscais de
entrada apresentadas durante o procedimento não continha a descrição dos itens de que tratavam
as mesmas notas, impedindo, assim, a apuração do tipo de insumo adquirido e do valor do
crédito de IPI correspondente.
Em decorrência das conclusões da diligência, que deu pela inexistência do crédito
presumido pleiteado, nova Manifestação de Inconformidade foi apresentada (fls. 214 a 222), na
qual o Recorrente alega que apresentou planilha detalhada à fiscalização listando cada nota fiscal
e seus respectivos CFOP, não deixando dúvidas quanto ao crédito, eis que os ditos documentos
explicitariam a função, destinação e origem de cada produto. Acrescenta, ainda, que o crédito
presumido foi desprezado pela Fiscalização.
Os autos retornaram à DRJ para prosseguimento, que se manifestou da seguinte
maneira, após as referidas informações do Fisco e alegações do Recorrente, conforme texto da
ementa do Acórdão proferido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
SALDO CREDOR DE IPI.CRÉDITO PRESUMIDO.CRÉDITO BÁSICO
DE IPI. INDEFERIMENTO.
A apuração dos ditos créditos básicos de IPI, bem como do incentivo fiscal
denominado crédito presumido de IPI não prescinde da apresentação das
notas fiscais que espelham as transações efetivadas pela empresa. Elas
conferem legitimidade à escrituração do contribuinte e não há documentos
ou informações que as substituam. Por essa razão, o contribuinte não pode
se eximir de apresentá-las quando inquirido, sob pena de serem indeferidos
os valores solicitados em ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.882 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905340/2009-78

Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA
DE TAXA SELIC.
O art. 39, § 4°, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que trata da
atualização de valores devolvidos pela Fazenda, somente se refere aos
pedidos de restituição, não se referindo a pedidos de ressarcimento. Nesse
sentido, o § 5o do art. 83 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 30 de
dezembro de 2012, prescreve expressamente que não incidirão juros
compensatórios “no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos”.

Entretanto, diante de diversas ações judiciais sobre o tema, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional inseriu a matéria na relação de Recursos
Especiais Repetitivos (STJ), aos quais está vinculada a Receita Federal, nos
termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, quando haja
expressa manifestação da PGFN, veiculada por meio da Nota Explicativa de
que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014. No caso, a
Nota PGFN/CRJ no 775, de 2014, no seu item 22, admite a correção do valor
com termo inicial após decorridos 360 dias do protocolo do pedido e desde
que haja o deferimento do crédito e que a falta de atualização traga prejuízo
ao sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR INSUFICIENTE.
Tendo em vista a insuficiência de saldo credor, há de se manter em aberto os
créditos tributários não adimplidos pela compensação e a homologação
parcial das compensações declaradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.INDEFERIMENTO.
Justifica-se a diligência ou a perícia se, por meio delas, se possa esclarecer
os pontos de divergência encontrados nos autos. Caso contrário, se de nada
resolver tal medida, as indeferirá a autoridade julgadora de primeira
instância, visto serem prescindíveis (art. 18 do Decreto 70.235, de 1972,
com redação dada pela Lei 8.748, de 1993).
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(Art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, e art. 373, do CPC).

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
28/03/2017, conforme Aviso de Recebimento – AR (fls. 260), anexado ao presente processo.
Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 07/04/2017, como
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.882 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905340/2009-78

informado no carimbo aposto no envelope de postagem pelo protocolo da Unidade de Origem
(fl. 262), anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Os CFOP de cada nota fiscal estariam claramente detalhados na planilha
apresentada, não deixando margem de dúvidas quanto ao crédito, eis que
explicitariam a função, destinação e origem de cada produto;
2. No caso de se considerar as planilhas apresentadas insuficientes, requer
diligência para comprovação do quanto alegado em relação ao crédito e da
utilização dos materiais adquiridos no local da produção.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de Pedido de
Ressarcimento de IPI, indeferido parcialmente, e de DCOMP vinculadas a este.
A peça recursal não traz questões preliminares, motivo pelo qual passo à análise
do pedido de diligência, elaborado entre as razões dirigidas ao mérito.
Examinando os autos, verifica-se que a divergência neles colocada diz respeito à
comprovação do crédito presumido de IPI, no valor de R$ 25.336,12, eis que a decisão recorrida
e o Recurso Voluntário se mostram concordes em relação ao valor do crédito básico de IPI.
A fim de comprovar a aplicação de produtos listados na relação de notas fiscais
apresentadas à Fiscalização, por ocasião da diligência realizada a pedido da autoridade julgadora
da instância inferior, requereu a Recorrente, na peça recursal, diligência para comprovação da
utilização dos materiais no local da produção.
Contudo, no entender desta Conselheira relatora, o procedimento, neste caso,
revela-se desnecessário e inadequado ao que se persegue esclarecer.
Isso porque a diligência, segundo o fundamento apresentado pelo Recorrente,
buscaria demonstrar a aplicação dos produtos relacionados na planilha de notas fiscais à
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.882 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905340/2009-78

produção da empresa. Porém, a dúvida a ser esclarecida no presente processo diz respeito a 1.
quais seriam esses itens contidos na lista de notas fiscais entregue pelo Recorrente; 2. se, uma
vez identificados os produtos (itens) contidos nas notas fiscais listadas, eles proporcionariam
direito ao creditamento do IPI pela entrada do eventual insumo.
Destaco apenas trecho inicial da referida lista de notas fiscais, para melhor
demonstração do conteúdo desta:

Em que pese a listagem apresentada pelo Recorrente, na diligência efetuada, trazer
colunas com No da nota fiscal; Código Fiscal de Operações e Prestação-CFOP; data de entrada;
CNPJ e nome comercial do emitente e valor, conforme pode se verificar acima, não consta do
aludido demonstrativo a descrição do produto comercializado, dado este requerido pelo auditor
responsável pelo procedimento.
Nota-se que, a despeito do período de apuração ser o 4o Trim./2003, a planilha
acima diz respeito ao ano de 2004 (Planilha Entrada 2004).
A propósito, observo, ainda, que a autoridade fiscal que realizou a diligência não
chegou a solicitar as notas fiscais de entrada, tendo se contentado em intimar o Recorrente a
apresentar planilha que contivesse o item da nota fiscal indicada na listagem elaborada pela
pessoa jurídica, informação que não foi prestada.
Portanto, a dúvida que persiste nos autos quanto ao crédito pode ser sanada
simplesmente a partir da análise das notas fiscais em referência, sendo desnecessária a diligência
ao estabelecimento a fim de verificar a apuração do crédito ou a aplicação dos produtos ao
processo fabril, uma vez que não se sabe ainda exatamente que produtos seriam estes.
É certo que o julgador administrativo tem a faculdade de determinar a realização
de diligência para esclarecer este ou aquele ponto, que necessite ser melhor elucidado nos autos.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.882 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905340/2009-78

Contudo, tal não significa a realização de exame sem direcionamento específico, principalmente
quando se verifica que não foram coligidas aos autos as notas fiscais que eventualmente
gerariam o crédito em questão ou, ao menos, a descrição dos elementos indicativos da existência
do alegado direito creditório.
Há que se dizer, portanto, que a diligência ou perícia incide sobre um determinado
aspecto suscitado no processo, em que as provas já adicionadas pelo Recorrente não dão conta de
esclarecer, mostrando-se essencial à conclusão do julgador alguma complementação ou
aprofundamento.
Como a situação que se descreve não está delineada neste processo, correto é
indeferir o pleito relativo à realização do procedimento em questão. E tal decisão, diga-se
previamente, não implica em qualquer prejuízo à defesa, porquanto o Recorrente dispõe da
faculdade de apresentar provas, em muitos casos até mesmo na fase recursal, consoante
jurisprudência dominante, emanada deste Colegiado.
Em resumo, a diligência não é procedimento que se preste a substituir o dever de
produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao Recorrente. Por isso, rejeito o pleito
formulado quanto à realização de diligência conforme previsão do art. 18 do Decreto no
70.235/19721, por entendê-la prescindível.
Quanto ao mérito, no caso em tela, temos que, durante o procedimento de
diligência, o Recorrente apresentou os seguintes documentos: (1) Planilha de Entradas; (2)
Planilha Entradas Saídas – Proporção; (3) Cálculo dos estornos de crédito referentes às saídas de
produtos N/T; (4) Produtos NT Industrializados pelo Estabelecimento; (5) Planilha de IPI; (6)
Planilha Saídas (sem preenchimentos das saídas no período de apuração); (7) Livro Diário mês
07 a 12/2003; (8) Livro Registro de IPI e (9) Livro Registro de Entradas.
Em que pese ser razoável o tamanho do acervo documental coligido aos autos,
não é possível, através deste, identificar a descrição dos produtos adquiridos pelo Recorrente,
que dariam direito ao ressarcimento do crédito ora discutido. Tal fato foi apontado na
Informação Fiscal, onde foram apresentadas as conclusões do procedimento de diligência:

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.882 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905340/2009-78

Realmente, somente o corpo das notas fiscais de entrada traz a descrição do
produto ingressado no estabelecimento fabril e dirime a dúvida em relação ao valor do crédito
oriundo de ressarcimento. Apenas a indicação classificação fiscal denominada CFOP não é
suficiente para a apuração do crédito em questão, porque além de não descrever o produto em
específico, não dá margem a que se confira se a própria classificação deste estaria correta.
Assiste, assim, razão ao Acórdão recorrido quando refere que não há documento
que, na situação em exame, possa substituir as notas fiscais de entrada para uma apuração
categórica quanto ao crédito e, também, que foi oportunizada ao Recorrente a apresentação das
notas fiscais na fase de diligência e em Manifestação de Inconformidade.
A decisão de piso se mostra irreparável ao corroborar as conclusões do
procedimento fiscal, em razão de não haver outro modo de apurar o crédito em questão, senão
mesmo examinando qual foi o produto adquirido pelo Recorrente.
Considero assistir razão à decisão recorrida igualmente no tocante ao ônus da
prova. Isso porque, relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se
o crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
Daí deflui que demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito
indispensável à qualquer compensação, cabendo, portanto, àquele que pleiteia crédito em seu
favor a comprovação deste.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.882 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905340/2009-78

Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio do ônus da
prova teve este assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)

Por todo o exposto, a conclusão a que se chega é que realmente o conjunto dos
documentos anexados aos autos não se mostrou apto a evidenciar com clareza a liquidez e a
certeza do crédito pleiteado.
Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital